Tribunal: TJDFT
Processo: 0742756-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.